Tribunal: TJMT
Processo: 1020636-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020636-83.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), NILTON CESAR ALMEIDA LOPES - CPF: 451.141.883-72 (APELADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA.

CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

ACORDO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTO COMPROVADO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA EM CADASTR
O DE INADIMPLENTES POR SUPOSTO SALDO RESIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA REMANESCENTE.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR MANTIDO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que declarou a inexistência de débito e a indevida negativação do nome do autor, reconhecendo o pagamento integral da dívida e condenando o banco ao pagamento
de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste: (i)
n
a legitimidade do Banco Santander; e (
ii
)
n
a existência de débito remanescente que justificasse a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configurada a relação de consumo, o cedente e a cessionária integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
.
7o, parágra
fo
único, 14 e 25, §1o, do CDC.

4.
O autor comprovou o pagamento integral do valor negociado para quitação da dívida, cabendo ao banco demonstrar eventual saldo residual (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu.

5.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, por dívida declarada inexistente, configura dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação do prejuízo
.

6. O valor
fixado na sentença
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, e está em conformidade com os parâmetros desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar rejeitada. Recurso
não provido.

Tese de julgamento: “1. O banco cedente responde solidariamente pelos danos decorrentes de cessão de crédito quando a negativação indevida decorre de débito inexistente.
2
. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo
de crédito
configura dano moral presumido
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 14 e 25, §1o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1034347-72.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Priv., j. 20.03.2024; TJMT, 0024864-94.2015.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Priv., j. 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Banco Santander (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo
juízo da
2a Vara Cível da
Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos
Morais

movida
por Nilton Cesar Almeida Lopes
.

Na origem, o autor relata que, em 2012, recebeu e utilizou um cartão de crédito do Banco Santander sem tê-lo solicitado. Em 2015, após cobrança de R$ 42.020,00, teria acordado o pagamento de
R$ 36.766,84 para quitação total da dívida e cancelamento do cartão, valor
que quitou no mesmo dia. Apesar disso, foi novamente
cobrado
pela empresa Ipanema Cobranças e teve seu nome negativado em 13/05/2016 por débito de R$ 42.604,52. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e lucros cessantes alegando que a restrição em seu CPF o impedia de conseguir fretes com seu caminhão.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade e declarou inexistente o débito, reconhecendo o pagamento e a falta de prova de saldo residual. Condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e fixou honorários em 20% sobre a condenação, com sucumbência de 70% para o réu e 30% para o autor.

Nas razões recursais, o banco reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a existência de débito residual em razão do atraso no pagamento, negando a ocorrência de ato ilícito. Contesta a condenação por dano moral, alegando tratar-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O banco apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o crédito discutido foi cedido à empresa Ipanema Cobranças, a quem caberia responder pelas cobranças e pela negativação impugnada.

Contudo, t
rata-se de relação típica de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nos
termos dos
arts
.
7o, parágrafo
único, 14 e 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No caso concreto, a controvérsia não se restringe à negativação realizada pela cessionária, mas alcança a própria conduta do banco apelante, credor originário e responsável pela cessão do crédito que deu ensejo à
negativação
. Assim, a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário decorre da própria lei, de modo que o consumidor pode exigir a reparação de qualquer dos participantes que contribuíram para o evento danoso.

Nesse sentido:

“[...]
O cedente e o cessionário, como integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente. Responsabilidade solidária –
Arts
. 7o
, par. único e 25, § 1o do CDC. [...]
(N.U 1034347-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)
.”

Sendo o apelante o credor originário e responsável pela cessão que ensejou a negativação, resta evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo.

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se

em
saber
se o Banco pode ser responsabilizado pela inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, a despeito de este
afirmar
ter quitado integralmente o débito que lhe deu origem.

A relação entre as partes é de consumo, razão pela qual se impõe a aplicação das normas protetivas do CDC. À luz do art. 6o, inciso
VIII, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímeis suas alegações ou evidenciada sua hipossu
ficiência técnica ou econômica,
o que se verifica no caso.

O autor apresentou conjunto probatório consistente com suas alegações, incluindo a
fatura vencida em setembro de 2015
, no valor de R$ 36.766,84, o comprovante de pagamento e o protocolo no 02475.37.006, que evidencia a negociação para quitação integral do débito (ID 326185414).

Diante disso, incumbia ao apelante, conforme art. 373, inciso II, do CPC, comprovar a existência de eventual saldo residual. Todavia, o banco limitou-se a alegações genéricas,
sem demonstrar, de forma inequívoca, a composição do suposto
valor remanescente

ou a efetiva comunicação ao consumidor
.
Tampouco trouxe aos autos gravação ou extrato vinculado ao protocolo informado pelo consumidor que infirmasse a alegação de quitação integral.

A mera afirmação de que faturas pagas após o vencimento geram encargos adicionais não é suficiente para afastar a existência de um acordo específico, sobretudo diante das provas apresentada e do protocolo de negociação, que não foi devidamente impugnada.

Ademais, como bem destacou o juízo de origem, o banco sequer apresentou o termo de cessão
que comprovaria a transferência do crédito à
empresa
Ipanema.

Dessa forma,
ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, e tendo este demonstrado o pagamento que considerava integral, mostra-se acertada a sentença que declarou a inexistência do débito remanescente.

Assim, r
econhecida a inexistência do débito e, por conseguinte, a irregularidade da negativação, emerge o dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto, pois o constrangimento decorre da própria ilicitude do ato.

Nesse contexto:

“[...]
Demonstrada que a relação de direito originária entre as partes é de consumo, o Banco cedente do crédito responde pelos atos praticados pelo cessionário, porque a responsabilidade de ambos é solidária, conforme dispõe os artigos 7o, § único e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.
A inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito por dívida já paga gera o dever de indenizar, cujo dano prescinde de prova, porque decorre da própria ilicitude da conduta.
[...]
(TJ-MT 00248649420158110002 MT, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)
.”

O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização. Consideram-se, ainda, a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade do consumidor e os parâmetros desta Corte em casos análogos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por já se encontrarem fixados no limite máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, conforme §2o do mesmo artigo, não sendo possível nova elevação nesta fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025